Tribunal: TCU
Processo: 043.911/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 862/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.911/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir de Araujo Moura (XXX.309.021-XX); Ana Carolina Lima de Melo (XXX.841.688-XX); Anderson Diogo Almeida (XXX.288.956-XX); Aurelio Raider Melo Nogueira (XXX.315.886-XX); Carlos Eduardo Coracini (XXX.685.398-XX); Daniela Rodrigues Viturino da Silva (XXX.766.791-XX); Luciano Teixeira Vieira (XXX.605.244-XX); Luzineide de Oliveira Tavares (XXX.987.148-XX); Silmara Fernandes Rodrigues Santos (XXX.387.828-XX); Vania Maria Wendhausen (XXX.466.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.